Tribunal: TJDFT
Processo: 0041779-09.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. ART. 62, DECRETO-LEI 167/67. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO. INDEPENDE DE ANUÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS FIRMADOS NO MOMENTO DO CRÉDITO. SEGURO DE PENHOR RURAL. SEGURO AGRÍCOLA. NÃO CONTRATADO. EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 30 DE ABRIL DE 2008, DESDE QUE PACTUADA E QUE NÃO CONFIGURE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO. VÁLIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO DOIS POR CENTO (2%). REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DA LEGALIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Conforme art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, que é o que se verifica quando a parte recorrente pretende rediscutir questões já decididas em sede de agravo de instrumento.
2. Segundo o art. 62, do Decreto-lei no 167/1967 e o item 4, seção 6, capítulo 2, do Manual de Crédito Rural elaborado pelo Conselho Monetário Nacional, a cédula de crédito rural admite prorrogações de vencimento independentemente da lavratura de termo aditivo e de assinatura do emitente, devendo ser mantidos os mesmos encargos financeiros definidos no momento do crédito. Desse modo, tendo havido a prorrogação automática da cédula de crédito rural em decorrência da perda do plantio por questões climáticas, deve ser mantida a responsabilidade da ré na qualidade de avalista, conforme pactuado no instrumento de crédito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Enquanto o seguro agrícola cobre eventuais perdas decorrentes principalmente de fenômenos meteorológicos, o seguro de penhor rural cobre perdas e/ou danos causados aos bens que tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural. Não tendo sido pactuado seguro agrícola, não se mostra possível requerer a cobertura securitária por perda de plantio decorrente de eventos climáticos adversos.
4. O extrato bancário da conta vinculada não constitui documento indispensável à ação de cobrança do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial esteja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito.
5. A cobrança de tarifa de abertura de crédito só é permitida se baseada em contratos celebrados até a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 de abril de 2008, desde que pactuada, e que não caracterize vantagem excessiva ou exagerada da instituição financeira.
6. A cobrança da comissão de reserva de crédito é válida ante a ausência de vedação legal e expressa previsão contratual.
7. Conforme enunciado de Súmula no 93, do STJ, é possível, desde que expressamente pactuada, a capitalização de juros mensais em contratos de financiamento com cédula de crédito rural. Contudo, no caso, não houve previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros.
8. É possível a aplicação simultânea de multa moratória e juros de mora, porquanto há previsão legal para sua aplicação e cada um deles possui finalidade distinta, qual seja, a multa decorre do descumprimento contratual (art. 408, do CC), enquanto os juros constituem compensação patrimonial pelo credor em razão do atraso no cumprimento da obrigação (art. 406, do CC).
9. Tendo em vista a cédula de crédito rural estar submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, a multa moratória deve ser limitada ao índice de dois por cento (2%) sobre o saldo devedor, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.
10. A repetição em dobro somente tem lugar quando comprovada a má-fé na cobrança indevida.
11. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
12. Haja vista a modificação dos ônus de sucumbência, faz-se necessária a redistribuição dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
13. Apelos das partes rés parcialmente providos. Recurso adesivo interposto pelo autor conhecido em parte e não provido.